Tribunal: TJMT
Processo: 1021364-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1021364-88.2024.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TATIANE LEONCIO DA SILVA.
Recorridas: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A e GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Data do Julgamento: 10 a 13/02/2025.
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO E REACOMODAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ABORRECIMENTOS DA VIDA MODERNA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, atraso na chegada ao destino e extravio temporário de bagagem. A recorrente alega que o voo para o trecho São Paulo – Panamá – Punta Cana foi cancelado, resultando em reacomodação em outro voo com chegada ao destino final com diferença de 2h05 em relação ao voo original, além do extravio de sua bagagem por 7 horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o atraso de 2h05 na chegada ao destino final, em razão da reacomodação do voo, configura dano moral indenizável; e (ii) se o extravio temporário de bagagem, com devolução em 7 horas após o desembarque, enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Em relação ao atraso no voo, a jurisprudência pacífica estabelece que atrasos inferiores a quatro horas não configuram, por si só, dano moral indenizável, sendo considerados como meros aborrecimentos da vida moderna. No presente caso, a recorrente foi reacomodada em outro voo com diferença de 2h05 do voo original, não havendo qualquer prova de que o atraso tenha causado prejuízo significativo ou violação de direitos da personalidade.
No que tange ao extravio temporário de bagagem, ainda que o fato seja incontroverso, a bagagem foi devolvida à recorrente em 7 horas após o desembarque, sem que tenha sido demonstrado qualquer prejuízo material relevante, como a necessidade de aquisição de bens essenciais, ou a perda de compromissos importantes. O dano moral não pode ser presumido, sendo necessário demonstrar que o incidente ultrapassou o limite do mero aborrecimento.
O simples desconforto e transtorno causados por atrasos e extravios temporários de bagagem não configuram dano moral, sendo necessário um impacto mais significativo na esfera da dignidade ou dos direitos de personalidade do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Atrasos de voo inferiores a quatro horas, mesmo que em voos internacionais, não geram direito à indenização por danos morais, salvo prova de prejuízos significativos.
O extravio temporário de bagagem, com devolução dentro de prazo razoável, não configura dano moral, sendo necessário comprovar a ocorrência de consequências graves para justificar eventual reparação.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46; Lei no 9.099/95, art. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 0023898-76.2011.811.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2014; TJRS, Apelação Cível n. 70070356589, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 14.09.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021364-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE LEONCIO DA SILVA - CPF: 035.161.651-97 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021364-88
.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TATIANE LEONCIO DA SILVA
.

Recorridas:
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A e GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Data do Julgamento:
10 a 13/02/2025.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO E REACOMODAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ABORRECIMENTOS DA VIDA MODERNA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, atraso na chegada ao destino e extravio temporário de bagagem. A recorrente alega que o voo para o trecho São Paulo – Panamá – Punta Cana foi cancelado, resultando em reacomodação em outro voo com chegada ao destino final com diferença de 2h05 em relação ao voo original, além do extravio de sua bagagem por 7 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o atraso de 2h05 na chegada ao destino final, em razão da reacomodação do voo, configura dano moral indenizável; e (ii) se o extravio temporário de bagagem, com devolução em 7 horas após o desembarque, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação ao atraso no voo, a jurisprudência pacífica estabelece que atrasos inferiores a quatro horas não configuram, por si só, dano moral indenizável, sendo considerados como meros aborrecimentos da vida moderna. No presente caso, a recorrente foi reacomodada em outro voo com diferença de 2h05 do voo original, não havendo qualquer prova de que o atraso tenha causado prejuízo significativo ou violação de direitos da personalidade.

No que tange ao extravio temporário de bagagem, ainda que o fato seja incontroverso, a bagagem foi devolvida à recorrente em 7 horas após o desembarque, sem que tenha sido demonstrado qualquer prejuízo material relevante, como a necessidade de aquisição de bens essenciais, ou a perda de compromissos importantes. O dano moral não pode ser presumido, sendo necessário demonstrar que o incidente ultrapassou o limite do mero aborrecimento.

O simples desconforto e transtorno causados por atrasos e extravios temporários de bagagem não configuram dano moral, sendo necessário um impacto mais significativo na esfera da dignidade ou dos direitos de personalidade do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Atrasos de voo inferiores a quatro horas, mesmo que em voos internacionais, não geram direito à indenização por danos morais, salvo prova de prejuízos significativos.

O extravio temporário de bagagem, com devolução dentro de prazo razoável, não configura dano moral, sendo necessário comprovar a ocorrência de consequências graves para justificar eventual reparação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46; Lei no 9.099/95, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 0023898-76.2011.811.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2014; TJRS, Apelação Cível n. 70070356589, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 14.09.2016.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida Gol Linhas Aéreas S.A alega, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

A recorrida Companhia Panamena de Aviacion S.A pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, à reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de São Paulo – Panama – Punta Cana, para o dia 20.01.2024, com saída às 1h42 e chegada às 11 horas. Todavia, o voo foi cancelado e, por consequência, foi reacomodada no voo que saiu às 3h20 e chegou às 13h05, ou seja, com uma diferença de 2h05 do voo original.

Alega também, o extravio temporário da sua bagagem, a qual foi devolvida 7 (sete) horas após o desembarque.

O juízo
a quo
não reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, julgou improcedente o pedido.

Da análise dos autos, denota-se que apesar do cancelamento do voo, da reacomodação em outro voo e do extravio temporário de bagagem, verifica-se que a recorrente chegou ao destino final às 13h05, ou seja, com diferença inferior a 04 (quatro) horas, o que não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência.

Mesmo que reconhecido a falha na prestação do serviço, entendo que o atraso inferior a 04 (quatro), não configura danos de ordem moral. A e. Turma Recursal Única em caso análogo, já decidiu:

“
EMENTA
:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL –
ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS
–
LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS)
– ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3o e 4o da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ
REsp 567158/SP,
TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto.
2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido” (Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido:
SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO:
03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

Nesse mesmo sentido:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO
EM
VOO
. DECOLAGEM REALIZADA
COM
ATRASO
INFEIROR A
QUATRO

HORAS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DISSABORES DECORRENTES DE
ATRASO
DE
VOO
NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO.
DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação Cível No 70070356589, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/09/2016)”

Em que pese o extravio de bagagem seja fato incontroverso, entendo que tal circunstâncias não é motivo a ensejar uma indenização por danos morais, pois a bagagem foi devolvida dentro do período de 07 (sete) horas após o desembarque e a recorrente não informou a necessidade de adquirir qualquer tipo de bem (roupa ou produto de higiene), bem como não demonstrou ter perdido algum compromisso decorrer do extravio temporário de bagagem.

Portanto,
os fatos ocorridos caracterizam, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica
,
existente entre as partes
,
comuns e rotineiros na vida
moderna
.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia a dia do homem médio. Não há qualquer prova de que o recorrido tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025